Tribunal: TJSP
Processo: 1029473-40.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelos autores.
Inegável existência de relação de consumo entre as partes. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito do serviço. Prova de excludente de responsabilidade que a ele compete. Incidência do artigo

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pelos autores.
Inegável existência de relação de consumo entre as partes. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito do serviço. Prova de excludente de responsabilidade que a ele compete. Incidência do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da sentença que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória.
RECURSO PROVIDO.